Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718278-75.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: UDENILDO NOGUEIRA AMARAL AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Ao agravante-autor para que regularize sua representação processual, em 5 dias, pois a empresa Contelb Contabilidade e Auditoria Ltda - EPP, outorgante da procuração (id. 11886562 e id. 11886563), não é parte no processo. Brasília - DF, 4 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora